Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731918-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Vicente de Oliveira Masarolo Agravados: Condomínio San Francisco II Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicente de Oliveira Masarolo contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0730117-89.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por VICENTE DE OLIVEIRA MASAROLO em face de CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II e ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II. Em apertada síntese, discorre o autor sobre a criação do condomínio e afirma que possui 38 (trinta e oito) lotes, situados na área comercial do primeiro requerido. Alega que o condomínio réu estaria impedindo o seu acesso aos seus lotes, sob o argumento de que não haveria área comercial no local. Defende que a área de seus lotes não pertence ao condomínio réu, e que seu direito de propriedade estaria sendo violado. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu o autor: i) a concessão da gratuidade de justiça, na forma da lei; ii) concedida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars para que os Requeridos liberem o acesso do Requerente, ou a quem ele indicar para ter acesso as dependências do condomínio a área Comercial através de sua portaria, sob pena de multa diária por descumprimento; iii) no mérito, a procedência do pedido, confirmando os efeitos da antecipação da tutela se deferida, e no mérito que seja determinado o acesso ao local da área comercial do Condomínio San Francisco II com a finalidade de demarcar e piquetear os lotes da mesma. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça do autor em decisão ID133607711. Recolhidas as custas processuais iniciais em ID133607711. É o breve relatório. DECIDO. Depreende-se da narrativa inicial que os requeridos estariam violando o direito de propriedade do autor, ao obstar o seu acesso aos 38 (trinta e oito) lotes que possui. Em que pese as alegações autorais acerca do seu direito de propriedade, o requerente não anexou aos autos nenhuma certidão de ônus reais dos imóveis que alega serem de sua propriedade, extraindo-se dos documentos carreados pelo requerente que este teria apenas a posse dos referidos bens. Nessa linha, considerando a necessidade de uma melhor compreensão dos fatos descritos pelo autor, sobretudo o motivo pelo qual os requeridos estariam obstando o acesso aos lotes descritos na exordial, postergo a análise do pedido de tutela antecipada para depois do prazo de resposta. Citem-se os requeridos para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados revéis e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para cumprimento, via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Transcorrido o prazo de resposta, venham os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 39545294) o agravante sustenta ser proprietário de 38 (trinta e oito) lotes situados na área comercial do Condomínio San Francisco II, localizado na DF 140, Km 3, Rodovia Diogo Machado, na Região Administrativa do Jardim Botânico. Verbera que o mencionado condomínio, por meio de funcionários, estaria impedindo o acesso do recorrente aos lotes de sua propriedade ao argumento de inexistência de área comercial no local. Aduz que restou devidamente comprovada nos autos do processo de origem a existência de área comercial no local, de modo que o óbice imposto pelo condomínio configura violação do direito de propriedade. Narra ainda que o condomínio, composto exclusivamente por áreas residenciais, estaria tentando se apossar indevidamente de terrenos originalmente destinados à implantação de área comercial no local. Considera preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela provisória de urgência requerida nos autos do processo de origem. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurado ao recorrente o livre acesso às dependências do condomínio, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela antecipada seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 39545305). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como corretamente pontuou o Juízo singular na decisão ora agravada, a análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, que o recorrente é proprietário dos lotes em referência, sendo certo que a hipotética violação do direito de propriedade consiste no fundamento central da causa de pedir. Com efeito, “em que pese as alegações autorais acerca do seu direito de propriedade, o requerente não anexou aos autos nenhuma certidão de ônus reais dos imóveis que alega serem de sua propriedade, extraindo-se dos documentos carreados pelo requerente que este teria apenas a posse dos referidos bens”. Os documentos que acompanharam a petição inicial não autorizam o pronto reconhecimento da alegada propriedade sobre os lotes cujo acesso estaria sendo obstado pelo condomínio. Sabe-se, aliás, que a propriedade imóvel somente é adquirida mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245, caput, do Código Civil. Convém acrescentar que além da hipotética afronta ao direito de propriedade, o recorrente articulou em sua petição inicial argumentos cuja análise demanda, por prudência, a oitiva da parte adversa antes do exame a respeito do preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência. Nesse contexto, o agravante afirmou que “a exclusão de condôminos por meio de critérios definidos em assembleia é ilegal, sem a aprovação do projeto urbanístico do loteamento irregular pelos órgãos públicos competentes”, argumento que indica a possibilidade de ter havido livre manifestação de vontade dos condôminos por meio da assembleia condominial, apta a respaldar a conduta considerada irregular. A esse respeito atente-se para as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE MURO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1.Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize imediatamente aos contratados do agravado a realização de todos os atos necessários para que procedam a demolição e reconstrução no muro divisório entre a residência da agravante e o condomínio, sob pena de multa diária. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Incabível a concessão da tutela de urgência, porquanto os documentos apresentados pelo autor/agravado não são hábeis para se verificar com segurança e precisão a real situação do muro e a necessidade de sua demolição, sendo necessária a adequada instrução processual. 4. A demolição do muro possui caráter irreversível, inviabilizando eventual produção de prova pericial, a ser realizada por profissional de confiança do juízo agravado, para dirimir a divergência existente entre os laudos apresentados pelas partes. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1605266, 07208838620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJE: 29/08/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Para se deferir a reintegração de posse, por meio de antecipação de tutela, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção de que os fatos alegados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Ausentes quaisquer dos elementos autorizadores da concessão de tutela antecipada, o seu indeferimento é medida que se impõe. 3. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviável sem sede de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1003025, 20160020278318AGI, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017) (Ressalvam-se os grifos) As questões ora suscitadas pelo recorrente serão elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso, o respeito ao devido contraditório entre as partes evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Como reforço argumentativo, convém observar que o Juízo singular não indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo recorrente nos autos do processo de origem, tendo apenados adiado o seu exame para o momento posterior ao transcurso do prazo para a resposta dos réus. Assim, o exame mais aprofundado a respeito dos argumentos articulados pelo agravante configuraria supressão de instância, pois ainda não houve a avaliação a respeito do eventual preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não ostenta conteúdo decisório a manifestação judicial que se limita a postergar a análise do pedido de liminar para momento posterior à publicação do acórdão de julgamento do Tema 1.093 pelo STF. 2. Verificando-se que os pedidos de antecipação de tutela recursal e de mérito aduzidos no agravo de instrumento voltaram-se a defender a concessão da liminar que ainda não foi apreciada na origem, conclui-se que eventual manifestação do Colegiado acerca da medida de urgência recursal acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1357209, 07096494420218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 02/08/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator